Tribunal: TJSP
Processo: 1008057-54.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
apelação cível. venda e compra de soja. ação de execução de título extrajudiciaL. embargos à execução. Demonstração, quantum satis, de envio de notificação da credora ao devedor com conteúdo específico, informando o atraso na entrega da safra 2023 e da necessidade de pagar a penalidade ajustada, caso não fosse cumprida a obrigação. Comunicação da mora devidamente formalizada. Inadimplemento do

Ementa:
apelação cível. venda e compra de soja. ação de execução de título extrajudiciaL. embargos à execução. Demonstração, quantum satis, de envio de notificação da credora ao devedor com conteúdo específico, informando o atraso na entrega da safra 2023 e da necessidade de pagar a penalidade ajustada, caso não fosse cumprida a obrigação. Comunicação da mora devidamente formalizada. Inadimplemento do vendedor, ante a não entrega da safra comercializada, na data ajustada. Multa contratual exigível. Dimensão excessiva que comporta redução para dez por cento (10%), a fim de se ajustar às consequências do inadimplemento parcial da obrigação prevista no contrato, que apresenta conteúdo mais amplo. Compreensão do art. 413 do Código Civil. Recurso do exequente provido em parte.